Tribunal: TJSP
Processo: 1060436-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ISSQN – Nulidade de AIIM - Ausência de prova acerca da ausência de veracidade do documento de alteração de endereço apresentado pela parte autora - Ilegalidade da exação – Procedência do pedido inicial – Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.